Tribunal: TJDFT
Processo: 0720121-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720121-65.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE EWERTON NUNES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento da restrição judicial de circulação e transferência de veículo via sistema Renajud, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da restrição judicial de circulação do veículo via sistema Renajud e a validade da notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora do devedor fiduciante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restrição judicial de circulação do veículo via sistema Renajud constitui medida legítima e eficaz para assegurar o cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 139, IV, do CPC, sendo instrumento idôneo para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção da boa-fé de terceiros. 4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, dispensando-se a prova do recebimento pessoal pelo destinatário. 5. Inexistindo vício na notificação e sendo legítima a medida judicial impugnada, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o; art. 3o, § 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72. STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888). TJDFT, AGI 0725841-23.2019.8.07.0000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, j. 27/5/2020, p. 16/7/2020. TJDFT, AGI 0708427-41.2021.8.07.0000, Rel. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, j. 18/8/2021, p. 2/9/2021. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969, sustentando a nulidade da constituição em mora, já que a notificação foi emitida pela própria instituição financeira, e não por Cartório de Títulos e Documentos, sendo indevida a aplicação do Tema 1.132/STJ; b) artigos 887 do Código Civil e 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, defendendo a necessidade de apresentação do título de crédito original para instruir a ação, já que a juntada de mera cópia viola o princípio da cartularidade e expõe o devedor ao risco de dupla cobrança; c) artigos 139, inciso IV, e 805, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a restrição de circulação do veículo determinada via RENAJUD contraria o princípio da menor onerosidade da execução. Ressalta que a medida é desproporcional, por privar o recorrente de seu instrumento de trabalho e inviabilizar seu sustento, devendo ser substituída por medida menos gravosa. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "b", citando julgado do STJ a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 75134570). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 (ID 76095544). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969, pois a tese de que a notificação extrajudicial deveria ser emitida por Cartório de Títulos e Documentos não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.768.061/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 887 do CC, 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, 139, inciso IV, e 805, ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75134570 e no ID 76095544. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021